Tribunal: TJMT
Processo: 1012425-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012425-77.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LC COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 10.294.281/0001-96 (APELADO), CAIO PORTO MOUSSALEM - CPF: 722.027.261-87 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ANTUNES DE SA PORTO - CPF: 275.730.871-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), LC COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 10.294.281/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES ANTUNES DE SA PORTO - CPF: 275.730.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 90, §4o DO CPC
– IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO RECONHECIDO DE PLANO -

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que

a
Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados em Exceção de Pré-executividade, não há que falar em redução dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível de
CAIO PORTO MOUSSALEM
, para reformar, em parte, a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal de Cuiabá, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1012425-77.2016.8.11.0041
, no sentido de afastar a aplicação do disposto no artigo 90, §4o do CPC (redução dos honorários pela metade).

Nas razões recursais, aduz que
“os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, haja vista que o Estado reconheceu prontamente os pedidos, nos termos expressamente previstos no §4° do art. 90 do CPC/2015”.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada, aplicando-se a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 200318695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da decisão
monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível de
CAIO PORTO MOUSSALEM
, para reformar, em parte, a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal de Cuiabá, que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no 1012425-77.2016.8.11.0041
, no sentido de afastar a aplicação do disposto no artigo 90, §4o do CPC (redução dos honorários pela metade).

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Embora sustente que não opôs resistência a Exceção de Pré-Executividade, infere-se dos autos que o agravante
impugnou os fundamentos apresentados, demonstrando resistência as alegações do recorrente e, requereu o prosseguimento da execução (ID 190910252 – autos originários).

Assim, tem-se que a
Fazenda Pública não reconheceu de plano a procedência dos pedidos formulados na Exceção de Pré-executividade.

Com efeito, o artigo 90, § 4o do CPC não deve ser aplicado ao caso.

Neste sentido já decidiu este Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - (ART. 90, §4o, CPC) - INAPLICABILIDADE - RESISTÊNCIA AO PEDIDO (TEMA 872/STJ) - QUANTIFICAÇÃO - FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - TEMA 1.076/STJ - ADEQUAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - RESSARCIMENTO DAS CUSTAS DESPENDIDAS PELA PARTE VENCEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o réu (embargado) não reconheceu a procedência do pedido, é incabível a redução dos honorários de que trata o art. 90, §4o, do CPC.

2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC.

3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. (N.U 1000316-20.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024